Tribunal: CARF
Processo: 10980.722810/2009-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA MIDORI MIGIYAMA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-08-07

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.722810/2009-24
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-014.127 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
22 de junho de 2023
Recorrente
BERNECK S.A PAINÉIS E SERRADOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/04/2007
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. DISSIMILITUDE
FÁTICA.
Não se conhece do Recurso Especial quando as situações fáticas consideradas
nos acórdãos paradigmas são distintas da situação tratada no acórdão recorrido,
não se prestando os arestos, por conseguinte, à demonstração de dissenso
jurisprudencial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer do Recurso Especial do Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama (Relatora), Vinicius Guimarães, Semiramis de Oliveira Duro (suplente convocada),
Gilson Macedo Rosenburg Filho, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto (suplente convocado), Erika
Costa Camargo Autran e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.722810/2009-24
Fl. 690
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.127 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.722810/2009-24

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo contra acórdão
3401-004.463, da 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso
voluntário, consignando a seguinte ementa:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/04/2007
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INEXISTÊNCIA.
Lançamento tributário que observou as regras para sua constituição,
inexistindo qualquer um dos elementos previstos no artigo 59, do PAF.
CORREÇÃO MONETÁRIA. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
Ainda que previsto na decisão transitada em julgado, sendo certo que tal
decisão não estabeleceu qualquer índice e que não há previsão legal para
reconhecer correção monetária de créditos de natureza escritural, não cabe
utilizar qualquer índice sob pena de violação do artigo 37, da CF/88.
CRÉDITO EXTEMPORÂNEO DE IPI. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
Conforme já pacificado no STJ, deve ser aplicada a regra inserida no Decreto-
Lei n. 20.910/32 para fins de estabelecimento dos parâmetros temporais para
prescrição do direito ao crédito de IPI, e não o disposto no CTN, por não se
tratar de pagamento indevido.
OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL. INEXISTÊNCIA.
Cabe à autoridade fazendária aplicar o dispositivo da decisão judicial
transitada em julgado; para tanto, deve-se observar o próprio pedido inicial
com o objetivo de evitar restringir ou ampliar demasiadamente o conteúdo
daquele dispositivo. No caso concreto, o lançamento decorreu justamente da
conclusão de que o contribuinte ultrapassou os limites estabelecidos na
decisão, vindo a tomar créditos sobre aquisições de itens não autorizados pelo
Poder Judiciário.”

Fl. 691
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.127 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.722810/2009-24

Insatisfeito, o sujeito passivo interpôs Recurso Especial contra o r. acórdão,
trazendo os seguintes argumentos:

Ao dar a interpretação ao acórdão do TRF-4 Região, que julgou
integralmente procedente o recurso de Apelação em Mandado de
Segurança da Recorrente, o acórdão recorrido concluiu que o contribuinte
buscou, pela via judicial, o creditamento na compra de matéria-prima
isenta, não tributada ou sujeita a alíquota zero, em que pese o Tribunal
tenha se referido a "insumos", indo de encontro ao decidido nos acórdãos
indicados como paradigma;

Ao considerar prescritos os créditos de IPI apurados em relação aos
períodos anteriores a cinco anos da ação judicial proposta com o fim de
garantir o direito de sua escrituração, a decisão recorrida foi de encontro
ao entendimento defendido nos acórdãos indicados como paradigma;

Ao entender que não é aplicável a correção monetária aos créditos
escriturais que a Recorrente faz jus, posto que a decisão judicial não
explicitou qual índice deveria ser utilizado, e ao chancelar o procedimento
da Autoridade Administrativa, quando da homologação do lançamento,
que não reconheceu o ajuste monetário realizado pelo contribuinte quando
da apropriação dos créditos, por falta de autorização legal, a decisão
recorrida foi de encontro ao entendimento defendido nos acórdãos
indicados como paradigma.

Em despacho às fls. 551 a 557, foi negado seguimento ao Recurso Especial
interposto pelo sujeito passivo.

Agravo contra o r. despacho foi interposto pelo sujeito passivo; e, em despacho
às fls. 592 a 602, o agravo foi acolhido parcialmente para apreciação das matérias “Conceito de
insumo para creditamento do IPI; Correção monetária de créditos escriturais de IPI deferidos
em sentença judicial que não explicita os índices a serem empregados alegadas pela
interessada, antes da apreciação das razões apresentadas pela agravante acerca da negativa de
seguimento expressa em relação à matéria "prazo prescricional para aproveitamento de
créditos escriturais de IPI".

Fl. 692
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.127 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.722810/2009-24

Em despacho às fls. 604 a 619, foi dado seguimento parcial ao Recurso
Especial interposto pelo sujeito passivo para que sejam rediscutidas as seguintes matérias:

Conceito de insumo para creditamento do IPI;

Correção Monetária de créditos escriturais de IPI deferidos em sentença
judicial que não explicita os índices a serem empregados.

Contrarrazões foram apresentadas pela Fazenda Nacional, trazendo, entre
outros, que:
 O recurso não deve ser conhecido;
 Relativamente ao mérito, deve ser mantida a decisão recorrida por seus
próprios fundamentos.

É o relatório.

Voto
Conselheira Tatiana Midori Migiyama – Relatora.

Depreendendo-se da análise do Recurso Especial interposto pelo sujeito
passivo, para melhor elucidar o direcionamento pelo conhecimento ou não do recurso, recorda-se
as matérias admitidas em despacho de agravo:

Conceito de insumo para creditamento do IPI;

Correção Monetária de créditos escriturais de IPI deferidos em sentença
judicial que não explicita os índices a serem empregados.

Quanto à primeira matéria – “conceito de insumo para creditamento do IPI”,
importante expor:
 Acórdão recorrido:
 Ementa:
“OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL. INEXISTÊNCIA.
Cabe à autoridade fazendária aplicar o dispositivo da decisão
judicial transitada em julgado; para tanto, deve-se observar o próprio
Fl. 693
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.127 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.722810/2009-24

pedido inicial com o objetivo de evitar restringir ou ampliar
demasiadamente o conteúdo daquele dispositivo. No caso concreto, o
lançamento decorreu justamente da conclusão de que o contribuinte
ultrapassou os limites estabelecidos na decisão, vindo a tomar
créditos sobre aquisições de itens não autorizados pelo Poder
Judiciário”
 Voto:
“[...]
Quanto à interpretação da coisa julgada material: insumo ou
matéria-prima?
Apesar de a Recorrente esmerar-se em atribuir uma ampla aplicação
do comando definido na sentença transitada em julgado inclusive
apontando que a autoridade fazendária teria "ofendido a coisa
julgada material", o fato claro é: o contribuinte, no pedido judicial,
requereu apropriação de créditos de IPI sobre aquisição de matéria-
prima, integralmente aceito pela decisão definitiva.
Na verdade, a origem dos créditos apropriados pela Recorrente
afastou-se do conceito de matéria-prima, eis que os itens dos quais se
originaram não integram o produto final fabricado pela Recorrente
(energia elétrica e combustíveis).
Nessa linha, a Recorrente buscou atribuir que a decisão transitada
em julgado deveria ser interpretada não como as matérias-primas tal
como pedido na peça exordial mas como insumo, que, por óbvio,
suscitaria uma ampliação irregular das hipóteses de crédito.
Adicionalmente, ainda que o acórdão definitivo refira-se na ementa a
"insumos", é bastante claro, na parte dispositiva, que o órgão
colegiado reformou a sentença para "conceder a ordem, nos termos
requeridos", ou seja, conforme o pedido inicial.
Portanto, insubsistente o argumento de que a coisa julgada tratava de
insumos, e não matéria-prima stricto sensu, devendo ser mantidas as
glosas referentes aos créditos apropriados decorrentes de itens que
integram o produto final.”
Fl. 694
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-014.127 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.722810/2009-24

 Acórdão paradigma 203.09.991 (contribuinte – Berneck S.A Painéis e
Serrados):
 Ementa:
“[...]
CREDITAMENTO
DE
INSUMOS
ISENTOS,
NÃO
TRIBUTÁVEIS E DE ALÍQUOTA ZERO.
A decisão judicial que acolheu o pedido formulado na petição inicial
deve ser cumprida nos estritos termos em que proferida. O pedido de
escrituração dos créditos decorrentes de matérias-primas isentas, não
tributadas ou reduzidas à alíquota zero empregadas em produtos
tributados não alcança os referidos insumos quando empregados nos
produtos exportados porquanto os mesmos são imunes. [...]”
 Voto:
“[...]
O conceito de matérias-primas, produtos intermediários e material de
embalagem, conforme consta da decisão recorrida, está perfeitamente
esclarecido pelo Parecer Normativo CST no 65/1979.
[...] De acordo com o citado PN 65/79, alguns bens, tais como,
exemplificativamente, ferramentas manuais e intermutáveis, desde que
se desgastem ou sofram dano em virtude de contato físico com o
produto em fabricação, passaram, vigente o RIPI/79, a gerar o
referido crédito, evidentemente quanto tenham sido adquiridos para
emprego na industrialização de produtos tributados.
[...]
Tal entendimento não foi alterado com a entrada em vigor do Decreto
no 87.981, de 23/12/1982, que substituiu o RIPI/79.
Portanto, incabível a inclusão, na interpretação da decisão judicial,
do aproveitamento de créditos relativos a produtos cuja destinação
não está contemplada no conceito de insumos (matérias-primas,
produto intermediário e material de embalagem). [...]
2. Negar a escrituração como créditos básicos aqueles créditos
oriundos de produtos estranhos ao processo produtivo, por extrapolar
a decisão judicial e não ter respaldo legal;
Fl. 695
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-014.127 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.722810/2009-24

3. Negar a escrituração de créditos de matérias-primas, produtos
intermediários e material de embalagem empregados isentos, não
tributáveis ou de alíquota zero, aplicados em produtos exportados,
por extrapolar a decisão judicial e não ter respaldo legal; [...]”
 Acórdão paradigma 3201-002.061 (contribuinte Berneck S.A Paineis e
Serrados):
 Ementa:
“[...]
AÇÃO JUDICIAL. OBEDIÊNCIA DA DECISÃO PROFERIDA NO
ÂMBITO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
A
empresa tem
direito ao reconhecimento do crédito do IPI decorrente dos
insumos isentos e sujeitos à alíquota zero, de acordo com
decisão judicial, ainda que extra petita, posto que transitada em
julgado, estando válida, vigente e eficaz. [...]”
 Voto:
“[...]
A diferença é que insumo é mais abrangente que matéria-prima,
envolvendo além desta os produtos intermediários e material de
embalagem.
[..]
Pelo exposto, apesar de a decisão judicial ser extra petita no que se ta
nge à
abrangência do que foi pedido (matérias primas x insumos), o fato é q
ue ela é válida, vigente e
eficaz, até porque nenhuma das partes interpôs qualquer espécie de re
curso, como Embargos de
Declaração ou Recurso Especial/Extraordinário. [...]A fiscalização
baseou-se na orientação do relatório da DISIT/SRRF 9a RF que
concluiu que a decisão judicial abrange tão somente as aquisições de
matérias primas. E que a decisão judicial abrange as aquisições
de matérias
primas isentas,
não tributadas e cuja
alíquota tenha sido reduzida a zero.
Fl. 696
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-014.127 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.722810/2009-24

Destarte, para o presente caso, a recorrente tem direito ao reconheci
mento do crédito decorrente dos insumos isentos e sujeitos à alíquota
zero, conforme sentença judicial. Considerando, pois, que o insumo
como
mais
abrangente
que
matéria
prima,
envolvendo além desta os produtos intermediários e material de emba
lagem.

Vê-se que no acórdão recorrido, foi considerado que “a origem dos créditos
apropriados pela Recorrente afastou-se do conceito de matéria-prima, eis que os itens dos quais
se originaram não integram o produto final fabricado pela Recorrente (energia elétrica e
combustíveis).” Enquanto no segundo acórdão paradigma, a meu sentir, há uma convergência de
entendimento ao expor “Negar a escrituração como créditos básicos aqueles créditos oriundos
de produtos estranhos ao processo produtivo, por extrapolar a decisão judicial e não ter
respaldo legal.” Os produtos nesses processos foram considerados estranhos ao processo
produtivo.

Quanto ao terceiro paradigma, o voto se iniciou “A diferença é que insumo é
mais abrangente que matéria-prima, envolvendo além desta os produtos intermediários e
material de embalagem.”, sem trazer o produto em si – qual seja, aquele tratado no acórdão
recorrido, energia elétrica e material de embalagem. O que, acredito que se o colegiado do
acórdão paradigma apreciasse esses produtos, a decisão poderia ser convergente com a dada no
acórdão recorrido.

Em vista de todo o exposto, nessa parte, não conheço o Recurso Especial
interposto pelo sujeito passivo.

Em relação à segunda matéria suscitada, qual seja, Correção Monetária de
créditos escriturais de IPI deferidos em sentença judicial que não explicita os índices a serem
empregados, vê-se que restou prejudicada a análise do conhecimento desse tema, considerando o
direcionamento pelo não conhecimento da 1a matéria.

Fl. 697
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-014.127 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.722810/2009-24

Em vista de todo o exposto, voto por não conhecer o Recurso Especial
interposto pelo sujeito passivo.

É o meu voto.

(Assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama

Fl. 698
DF CARF MF
Original